Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRIME DE DESACATO. FIGURA TÍPICA. CONDUTA CONSTITUCIONAL. ADPF 496. DESCLASSIFICAÇÃO INJÚRIA CIRCUNSTANCIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. ‎Tema em questão

1. ‎Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face de sentença que lhe impôs a condenação pela prática da conduta descrita no art. 331 do Código Penal. Em suas razões recursais, defende a atipicidade da conduta sob o argumento da ausência do elemento subjetivo específico exigido para a configuração do crime de desacato. Afirma que a instrução probatória demonstrou que ocorreram trocas de conversas em tom ríspido entre as partes, em manifestação de crítica ou desabafo em relação à atuação profissional da vítima, não estando presentes os elementos configuradores da conduta delitiva. Subsidiariamente requer a desclassificação para o crime de injúria majorada. Ainda, no que pertine à individualização da pena, postula a redução da pena-base com a adoção da fração de 1/6 de aumento sobre a pena mínima em abstrato, para a circunstância judicial considerada desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, bem como o redimensionamento para aplicação da fração de 1/6 da pena-base na segunda fase da dosimetria da pena, haja vista não se tratar de reincidência específica.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença do elemento subjetivo específico para a prática do crime de desacato, bem como a possibilidade de sua desclassificação para o crime de injúria circunstanciada. Ainda, para a hipótese de manutenção da condenação, discute-se a possibilidade de aplicação da fração de aumento de 1/6 em razão da presença de antecedentes criminais e da reincidência.
III. Razões de decidir
4. No que pertine à alegação de ausência do elemento subjetivo para afastar a tipicidade, não assiste razão ao recorrente. Os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório. Da oitiva dos relatos, corroborado pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa, é clara a identificação do comportamento do réu com transgressor da norma penal, em nítido intento de desacatar o funcionário público. A resistência, o deboche e as palavras utilizadas pelo réu indicam nítido desrespeito com a função pública exercida pela vítima.
5. Também não merece acolhimento o pleito de desclassificação para o crime de injúria circunstanciada, pois os insultos foram proferidos contra o agente público no desempenho das funções, na presença deste e com o propósito de desprezar e diminuir a sua atuação - não apenas injuriá-lo, havendo especificidade a afastar adequação da conduta ao crime de injúria.
6. Quanto à individualização da pena, o critério adotado pelo Juízo a quo para quantificar a pena, considerando a existência de antecedentes criminais e de reincidência, encontra respaldo jurisprudencial. Ademais, mostrou-se proporcional e razoável tendo em vista as passagens criminais do réu.
IV. Dispositivo.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.